Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728801-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: AGNELO RUFINO DA COSTA DECISÃO Vistos e etc. Houve a comunicação do falecimento do autor, ora recorrido, ID 430008. Junta certidão de óbito ao ID 43001359. Diante desse novo contexto, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Ademais, é cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Dessa forma, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal do autor, ora apelado, regularize o polo ativo, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia outorgada pelos herdeiros ou pelo Espólio, representado pelo inventariante. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023